Tribunal: TJBA
Processo: 8126828-81.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal nº 8126828-81.2023.8.05.0001 Origem: Salvador-BA. (3ª Vara de Tóxicos) Apelante: Ministério Público Estadual Promotora de Justiça: Iara Augusto da Silva Apelado: Júlio Cézar Souza dos Santos Apelado: Michel Santos Araújo Defensora Pública: Maria Juliana de Azevedo Coutinho Araújo Advogado: José Henrique Abbade dos Reis Procuradora de Justiça: Marilene Pereira Mota Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE DROGAS FRACIONADAS. CONDUTA PRATICADA EM LOCAL DE INTENSO TRÁFICO. TESTEMUNHOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CONFISSÃO PARCIAL DOS ACUSADOS. TRÁFICO NÃO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual contra sentença absolutória em favor de Júlio Cézar Souza dos Santos e Michel Santos Araújo, denunciados pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A Sentença, proferida pela 3ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, absolveu os apelados por insuficiência de provas. II. Questão em discussão 2.1 Existência de prova suficiente de autoria e materialidade para condenação. 2.2 Validade dos depoimentos dos policiais militares. 2.3 Possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado. III. Razões de decidir 3.1 A materialidade delitiva restou inequivocamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Pericial n.º 2023 00 LC 024409-01, que atestaram a natureza canabóide das substâncias apreendidas. 3.2 A autoria também se comprovou de modo seguro, em virtude das circunstâncias do flagrante, do local reconhecido como ponto de venda de entorpecentes, do fracionamento e acondicionamento das drogas e dos testemunhos convergentes dos agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório, em consonância com a jurisprudência do STJ. 3.3 Os apelados confessaram parcialmente a posse das substâncias, todavia alegaram que seria para consumo pessoal, tese refutada pela quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão (grupo armado, tentativa de fuga, localidade de tráfico). 3.4 Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, pois o contexto da prisão – concurso de agentes, resistência armada, localidade sabidamente utilizada para tráfico e reincidência específica de um dos acusados – afasta a figura do pequeno traficante. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar os apelados Júlio Cézar Souza dos Santos e Michel Santos Araújo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Tese de julgamento: "1. A apreensão de substâncias entorpecentes em grande quantidade, devidamente fracionadas e acondicionadas para venda, associada a contexto de fuga e local de tráfico, evidencia o delito de tráfico de drogas." "2. Os depoimentos de policiais militares, quando colhidos em juízo sob contraditório e em harmonia com demais provas, são suficientes para embasar condenação." "3. Não se aplica a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 ao agente que demonstra vinculação com o tráfico por meio de modus operandi que revela dedicação habitual ao crime." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPP, art. 155; CP, arts. 59, 68 e 69; Lei n. 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 779.287/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06.12.2022; STJ, AgRg no HC 887.441/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.09.2024; TJBA, Apelação n. 0700096-03.2021.8.05.0105, Rel. Des. Antonio Cunha Cavalcanti. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8126828-81.2023.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para REFORMAR a sentença absolutória e CONDENAR os apelados JÚlio Cézar Souza dos Santos e Michel Santos Araújo pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, nos termos do voto do Relator.